Tribunal: TJMT
Processo: 1006816-27.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006816-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), ADRIANO ALEXANDRE DE PAIVA - CPF: 928.911.441-04 (AGRAVADO), RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/1681-29 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), TAORMINA SOLUCOES FINANCEIRAS S.A - CNPJ: 42.335.769/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Itaú Unibanco S/A contra decisão do Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos de Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada por Adriano Alexandre de Paiva. A decisão agravada deferiu tutela de urgência para limitar os descontos incidentes sobre os rendimentos do autor ao percentual de 30%, determinando o redimensionamento das parcelas no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 20.000,00, bem como a apresentação dos contratos respectivos em 20 dias, sob idêntica cominação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível a concessão de tutela de urgência para limitar descontos em folha antes da realização da audiência de conciliação prevista na Lei do Superendividamento; (ii) examinar se a fixação da multa diária nos moldes impostos pela decisão agravada observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela de urgência em ações de superendividamento exige, nos termos do art. 104-A do CDC, a prévia realização de audiência conciliatória com todos os credores, sendo essa etapa condição imprescindível para o prosseguimento do feito e concessão de medidas antecipatórias.

4.

A Lei nº 14.181/2021 estabelece um procedimento bifásico, iniciando-se com tentativa de conciliação global e, somente diante de sua frustração, passando-se à fase contenciosa, o que não foi observado no caso concreto.

5.

A ausência de elementos concretos que demonstrem a incompatibilidade dos descontos com a preservação do mínimo existencial afasta a probabilidade do direito, inviabilizando a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC).

6.

A multa diária fixada em R$ 200,00, limitada a R$ 20.000,00, mostra-se desproporcional diante da complexidade da obrigação imposta ao banco, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (art. 537, § 1º, I, do CPC).

7.

A jurisprudência do TJMT exige o cumprimento do rito legal específico da Lei do Superendividamento, inclusive a audiência de conciliação, como condição para concessão de tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela de urgência em ação de superendividamento exige a realização prévia de audiência de conciliação com todos os credores, nos termos do art. 104-A do CDC.

2.

A limitação dos descontos em folha sem observância do procedimento legal específico da Lei nº 14.181/2021 viola os requisitos do art. 300 do CPC.

3.

A fixação de multa diária deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente diante da complexidade da obrigação imposta.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 537, § 1º, I; CDC, arts. 54-A, § 1º, 104-A e 104-B.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAI nº 1028077-19.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.04.2024; TJMT, RAI nº 1019633-94.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 10.10.2023; TJMT, RAI nº 1017700-86.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 27.09.2023; TJMT, RAI nº 1019667-69.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco
Itaú Unibanco S/A
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas

- Superendividamento
n. 1003848-95.2025.8.11.0041, ajuizada por Adriano Alexandre de Paiva, em desfavor do Agravante e de outros três credores, deferiu a tutela de urgência requerida para limitar os descontos incidentes sobre os rendimentos do autor ao percentual de 30%, determinando aos réus o redimensionamento das parcelas no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 20.000,00, bem como a apresentação, no prazo de 20 dias, dos respectivos contratos de crédito, sob idêntica cominação.

Em suas razões, o Agravante sustenta que a decisão agravada não observou os requisitos estabelecidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, especialmente no que tange à ausência de comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Sustenta que a parte agravada não demonstrou elementos concretos que justificassem a antecipação dos efeitos da tutela, inexistindo perigo de dano iminente que exija a providência excepcional deferida pelo magistrado de Primeiro Grau.

Defende que a fixação de multa diária no valor de R$ 200,00 configura excesso, afrontando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que a determinação judicial impõe ao banco uma obrigação que demanda complexidade operacional e tempo hábil para seu cumprimento.

Ressalta que a penalidade pecuniária arbitrada não pode se desvirtuar de seu caráter coercitivo para se tornar um meio de enriquecimento indevido da parte adversa. Invoca, para tanto, o art. 537, § 1º, inciso I, do CPC, que autoriza a modificação da multa quando constatada sua desproporcionalidade.

Argumenta que a decisão recorrida aplicou indevidamente as disposições da Lei n. 14.181/2021, que trata do superendividamento, uma vez que a parte agravada não demonstrou que o pagamento das obrigações contraídas compromete seu mínimo existencial, nos termos do art. 54-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta que a legislação em questão não pode ser utilizada como instrumento para legitimar a inadimplência voluntária, sob pena de se institucionalizar o calote consentido.

Cita precedente do Superior Tribunal de Justiça que afasta a aplicação indiscriminada do instituto do superendividamento, sob o fundamento de que sua finalidade é proteger o consumidor hipossuficiente e não permitir o descumprimento deliberado de obrigações validamente assumidas.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

O efeito suspensivo ao recurso foi concedido, nos termos da decisão de id. 261878785.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 275166892).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto na síntese, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco
Itaú Unibanco S/A
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas

- Superendividamento
n. 1003848-95.2025.8.11.0041, ajuizada por Adriano Alexandre de Paiva, em desfavor do Agravante e de outros três credores, deferiu a tutela de urgência requerida para limitar os descontos incidentes sobre os rendimentos do autor ao percentual de 30%, determinando aos réus o redimensionamento das parcelas no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 20.000,00, bem como a apresentação, no prazo de 20 dias, dos respectivos contratos de crédito, sob idêntica cominação.

No presente caso, observa-se que a decisão agravada deferiu a tutela de urgência sem observar a necessidade de prévia realização de audiência de conciliação com a participação de todos os credores, conforme determina o art. 104-A do CDC, introduzido pela Lei n. 14.181/2021.

É cediço que nas ações de repactuação de dívidas, fundamentadas na Lei do Superendividamento, a antecipação de tutela pode ser concedida com observância do artigo 104-A do CDC, que estabelece como
imprescindível, na hipótese, a prévia conciliação em bloco com a participação de todos os credores para uma solução global.

De acordo com o referido artigo, o que o Magistrado tem que fazer é instaurar o processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no Juízo, com a presença de todos os credores das dívidas previstas no § 2º do artigo 54-A do CDC.

O dispositivo 104-A do CDC prevê, ainda, que o autor superendividado deve apresentar uma proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 05 (cinco) anos.

As ações fundamentadas na Lei do Superendividamento estão submetidas ao procedimento legal específico previsto na citada lei, que possui duas fases, a primeira, conciliatória, e a segunda, contenciosa.

A segunda fase só terá início no caso de a primeira resultar inexitosa e, portanto, a audiência prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que estabelece como imprescindível, na hipótese, a prévia conciliação em bloco com a participação de todos os credores para uma solução global, é ato essencial.

Frustrada a fase conciliatória, terá início a fase contenciosa prevista pelo art. 104-B do CDC, que dispõe:

Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório
e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (destaquei e grifei)

Nesse sentido, este Sodalício pacificou o entendimento de que é necessário aguardar a audiência de conciliação (art. 104-A do CDC), de modo a viabilizar que os credores tenham acesso ao plano de pagamento e que se conheça a origem dos débitos.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PEDIDO DE LIMITAÇÃO DA COBRANÇA EM 30% DO RENDIMENTO LÍQUIDO – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC – RECURSO PROVIDO. Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), não há previsão para a limitação da cobrança em 30% dos rendimentos líquidos, sendo inviável a sua redução em tutela antecipada, pois ausente a probabilidade do direito (art. 300 do CPC). Cuida-se de procedimento com duas fases que devem ser observadas tanto pelo Judiciário como pelas partes. A primeira é a conciliatória. Se não houver consenso, instaura-se a segunda, contenciosa, que visa à revisão e integração dos contratos e repactuação dos débitos remanescentes, mediante plano judicial compulsório”. (N.U 1028077-19.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, publicado no DJE 29/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS PREVISTA NO ARTIGO 104-A DO CDC (INTRODUZIDO PELA LEI 14.181/21 - SUPERENDIVIDAMENTO)
.
TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DISPOSTOS EM LEI.
TEMA EM TRÂMITE NO STJ. LIMITAÇÃO INAPLICÁVEL A TODO TIPO DE EMPRÉSTIMO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Dispõe o artigo 104-A e 104-B do CDC, respectivamente: “-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021) § 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021) § 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)”.“Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado”.
A decisão postergou a audiência de conciliação, e acerca da probabilidade do direito do agravado, não está presente, pois necessária para o caso em questão, a concordância dos credores e demais requisitos. Assim, também há entendimento do STJ por meio de recurso repetitivo acerca do assunto, quanto a limitação dos descontos para todo tipo de empréstimo, o que impõe a reforma da decisão agravada, por ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC.
(TJMT. RAI: 10196339420238110000. Órgão Julgador:
Primeira Câmara de Direito Privado.
Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 10/10/2023. Publicação: 11/10/2023). Negritei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI Nº 14.181/2021 – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – PEDIDO DE LIMITAÇÃO DAS DÍVIDAS EM 30% DO RENDIMENTO LÍQUIDO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DE RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – ART. 300 DO CPC
– PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Ausentes tais requisitos, necessários à antecipação dos efeitos da tutela,
confirma-se a decisão que indeferiu o pedido, pois, segundo a Lei do Superendividamento, apenas quando infrutífera a conciliação e preenchidos os requisitos legais, será concedida a tutela de urgência pleiteada pela parte autora.

Assim, considerando que a audiência de conciliação ainda não foi realizada, incabível a antecipação dos efeitos da tutela.
(TJMT. RAI: 10177008620238110000. Órgão Julgador:
Terceira Câmara de Direito Privado
. Relatora: Desa. Antônia Siqueira Goncalves. Julgamento: 27/09/2023. Publicação: 29/09/2023). Negritei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – PEDIDO LIMINAR DE LIMITAÇÃO – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE PLANO PARA LIMITAÇÃO PRETENDIDA
–
NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
–
PRUDÊNCIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a decisão agravada que, condicionou a reanálise do pedido de limitação, até a realização da audiência de conciliação, conferindo-se às partes contrárias a oportunidade de livre adesão à proposta apresentada, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, etapa que não pode ser suprimida.
(TJMT. RAI 1019667-69.2023.8.11.0000. Órgão Julgador:
Primeira Câmara de Direito Privado
. Relator: Des. Sebastião Barbosa Farias. Julgamento: 14/11/2023. Publicação: 16/11/2023). Negritei.

Ademais, a análise perfunctória, própria deste momento processual, indica que não foram suficientemente demonstrados os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito.

O Agravado não apresentou elementos que comprovassem, de forma inequívoca, a incompatibilidade dos descontos realizados com a preservação do mínimo existencial.

Outrossim,
a fixação de multa é medida que deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica no presente caso, diante do valor excessivo fixado
.

Nesse contexto, é cediço o dever de observância da regra do artigo 926 do Código de Processo Civil (CPC), qual seja, manter a jurisprudência deste Tribunal de Justiça estável, coerente e íntegra.

Forte nesses argumentos,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão recorrida, para não conceder os efeitos da tutela de urgência antecipada requerida pela autora, ora Agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025